Tribunal: TJPA
Processo: 0032290-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032290-86.2014.8.14.0301

APELANTE: NILSON CEZAR AZEVEDO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1995, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2000, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o
recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia 07 de agosto de 2014, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

IV - R
ecurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILSON CEZAR AZEVEDO BARBOSA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso IV c/c art. 295, inciso IV, ambos do CPC/73, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (
Num. 1756646 - Pág. 2
/14), o patrono do apelante narrou que o mesmo fazia parte do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tendo um comportamento exemplar no período em que serviu a referida corporação.

Salientou que, posteriormente, o apelante foi desligado do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará sob o argumento de contenção de gastos.

Ressaltou que o recorrente, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, impetrou um Mandado de Segurança contra o ato de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Asseverou que o referido
mandamus
nunca foi julgado em razão da destruição do Fórum da Comarca de Abaetetuba, ocorrido em razão da revolta de populares.

Aduziu que o apelante fez
vários requerimentos junto a Defensoria Pública, mas não conseguiu restaurar o processo de seu
writ,
não obtendo resposta sobre o problema, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Sustentou, em síntese, a nulidade do ato de exclusão do apelante do
Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Após a distribuição da ação ajuizada pelo apelante, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1756686 - Pág. 1
/6),
julgando extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do recorrente encontrava-se prescrito.

Nas razões recursais (
Num. 1756687 - Pág. 1
/10), o patrono do apelante sustentou, em resumo, que não havia ocorrido a prescrição do pleito do recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo não provimento do apelo (
Num. 1756688 - Pág. 1
/5)
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4608684 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público não se manifestou nos autos no prazo legal, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5167836 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do apelante,
nulidade do ato de sua exclusão do
Corpo de Bombeiros do Estado do Pará
, encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1995, por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2000, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante que havia sido desligado do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 07 de agosto de 2014, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito do apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº
20.910/32
. 1
. Pretensão à declaração de
nulidade

do pedido de desligamento/dispensa do curso de formação, além de indenização pelo pagamento de danos morais e materiais. 2. Hipótese dos autos que demonstra que, embora o autor tenha veiculado pedido de desligamento/dispensa com direito à rematrícula, sobreveio posterior decisão
administrativa
determinando o licenciamento ex officio, por conveniência do serviço. 3. Sopesado, portanto, que o
ato
que determinou o licenciamento ex officio do autor, por conveniência do serviço, com base na regra do art. 128, §2º, II, da Lei nº 10.990/97, remonta a agosto de 2006, forçoso o reconhecimento da
prescrição
do fundo de direito em demanda ajuizada em 2019, por meio da qual pleiteia a reintegração ao quadro de servidores da brigada militar, além do pagamento de danos morais e materiais. 4. Aplicável à espécie o art. 1º do Decreto nº
20.910/32
, tendo como marco inicial para contagem do prazo prescricional a data da concessão da licença ex officio do servidor. 6. Sentença de extinção, com julgamento do mérito, pelo implemento da
prescrição
. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70083248161, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. EXONERAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO
AO CARGO.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o
ato
da exoneração e o ajuizamento da ação para sua anulação, está prescrito o
fundo
de
direito
, à luz do art. 1º, do Decreto 20.910/32
. Precedentes desta Câmara.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079314027, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO

DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a
Fazenda

Pública
. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição
, tendo em vista a publicação do ato
administrativo
de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021